Tribunal: TJPA
Processo: 0800071-64.2022.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800071-64.2022.8.14.0023

APELANTE: MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RESENDE

APELADO: MUNICIPIO DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ZONA RURAL
. APROVAÇÃO NA
142ª COLOCAÇÃO. OFERTADAS 70 VAGAS
. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784) consignou que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos.

2.
No presente caso, para além da impetração ter ocorrido após o término do prazo de validade (11/01/2022), os autos foram instruídos apenas com cópias do seu documento de identificação, comprovante de endereço, procuração e do edital do certame sendo absolutamente insuficiente para comprovar as tais
contratações precárias consequentemente a existência de preterição
.

3.
Com efeito, ainda que houvesse sido comprovada a contratação de temporários eventual anulação não sinaliza para procedência do pedido, visto que nesse regime excepcional de recrutamento
o agente exerce função pública como mero prestador de serviços, sem ocupar cargo (vago) ou emprego público na estrutura administrativa, constituindo vínculo de prazo determinado nos moldes estabelecidos pelo texto da Constituição da República (art. 37, IX).

4.
A partir desta moldura fática mostra-se absolutamente escorreita a sentença não havendo de se falar em preterição.

5.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0800071-64.2022.8.14.0023

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RESENDE

ADVOGADO: WELLINGTON SANTOS MONTEIRO (OAB/DF 63.935)

APELADO: MUNICÍPIO DE IRITUIA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença denegatória da segurança, no sentido de declarar ausência de direito líquido e certo da impetrante ser nomeada no cargo de Professor Educação Básica Zona Rural, referente ao Concurso Público Edital nº 001/2017, realizado pelo Município de Irituia.

A apelante, em brevíssima síntese, alegou inobservância da ordem de classificação e contratações precárias acarretando sua preterição. Conclusivamente, requereram o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença julgando procedente o pedido inicial.

Apesar de intimado o apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do apelo.

É
o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido.

Matéria absolutamente conhecida pelos membros desta Corte.

A apelante participou do Concurso Público, Edital nº 001/2017, no qual concorreu ao cargo de Professor de Educação Básica – Zona Rural, sendo ao final classificada na 142ª colocação, sendo ofertadas 70 vagas.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 598.099/MS, apreciado na sistemática da repercussão geral (tema 161), fixou orientação no sentido de que, dentro do prazo de validade do certame a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas desta não poderá dispor, de sorte que apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas titulariza direito à nomeação.

Posteriormente, debruçado especificamente sobre a problemática dos candidatos aprovados em concursos públicos além do quantitativo de vagas ofertadas, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784) decidiu:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).
2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.
3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7
. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Em outras palavras, o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos.

No presente caso, para além da impetração ter ocorrido após o término do prazo de validade (11/01/2022), os autos foram instruídos apenas com cópias do seu documento de identificação, comprovante de endereço, procuração e do edital do certame sendo absolutamente insuficiente para comprovar as tais
contratações precárias consequentemente a existência de preterição
.

Com efeito, ainda que houvesse sido comprovada a contratação de temporários eventual anulação não sinaliza para procedência do pedido, visto que nesse regime excepcional de recrutamento
o agente exerce função pública como mero prestador de serviços, sem ocupar cargo (vago) ou emprego público na estrutura administrativa, constituindo vínculo de prazo determinado nos moldes estabelecidos pelo texto da Constituição da República (art. 37, IX).

A partir desta moldura fática mostra-se absolutamente escorreita a sentença não havendo de se falar em preterição.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/07/2023